Tribunal: TJES
Processo: 0009229-79.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos na Lei de Estrangeiros
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009229-79.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: GIOVANI DOS SANTOS ALVES BARROZO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DESRESPEITO À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. APELO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE UTILIZAÇÃO DE LOCAL DE QUE TENHA PROPRIEDADE OU POSSE PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, §1º, INCISO III, DA LEI N.º 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. APELO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI N.º 10.826/06. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. APREENSÃO EXPRESSIVA DE MUNIÇÕES JUSTIFICA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA NÃO IMPEDE O AGRAVO DA PENA QUANDO A REINCIDÊNCIA FOR COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS HÁBEIS. DUPLA REINCIDÊNCIA JUSTIFICA A ELEVAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. COMPETÊNCIA JUÍZO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade por desrespeito à inviolabilidade de domicílio.
Inviável o seu acolhimento, pois, no caso, os policiais civis e agentes da guarda municipal se dirigiram, ao local dos fatos, para o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos n.º 00090000-22.8.08.0035, mediante decisão fundamentada (fls. 61-63v.), e com base em elementos investigativos concretos, no endereço, em que o acusado se encontrava, Rua Aracê, n.º 68, bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES, objetivando a apuração do crime de homicídio, relacionado a guerra interna do tráfico de drogas, naquela região, ocasião em que foram apreendidos apetrechos relacionados à mercancia ilícita de entorpecentes, arma de fogo as munições, em situação de flagrante delito, apta a ensejar o ingresso no domicílio, legitimando a ação policial, ainda que o recorrente não fosse o alvo da investigação, nem estivesse mencionado no decreto que deferiu a medida. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada.
2. Mérito.
Apelo
Ministerial.
Não obstante a prova oral, produzida na audiência de instrução, sinalize que o acusado é figura conhecida, no âmbito policial, pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas, e ateste o encontro de quantidade considerável de materiais de embalo de drogas (embalagens plásticas para pinos de cocaína), de quantia em dinheiro, de balança de precisão e de caderneta de contabilidade da traficância, cujo teor não foi acostado ao feito, destaca-se que não houve a apreensão de drogas no imóvel, tampouco a juntada de outras provas hábeis a atestar que a residência era utilizado para fins de comercialização ilícita de substâncias entorpecentes, o que afasta a subsunção ao artigo 33, §1º, inciso III, da Lei n.º 11.343/06.
3. Recurso Ministerial desprovido.
4
.
Apelo
defensivo.
Inviável o acolhimento do pleito absolutório, quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.º 10.826/06(, uma vez que a
materialidade
, da infração penal mencionada, restou demonstrada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 04-18), no Boletim Unificado (fls. 19-23), no Auto de Apreensão de Arma de Fogo (fls. 41-42), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 43), no Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 72-82), no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (fls. 410-413 e 425-428), no Auto de Apreensão (fls. 46-47), no Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 72-82), no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (fls. 410-413 e 425-428). Por sua vez, a
autoria
foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos, prestados em juízo, pelos agente públicos, IURI DE SOUZA SILVA, LUIS MARCELO SILVA SCHIMID e ROGÉRIO VASCONCELOS, que realizaram a prisão em flagrante do acusado, descreveram a abordagem policial, com riqueza de detalhes, e confirmaram que foram, até o local, para o cumprimento de mandado de busca e apreensão, onde a arma de fogo, foi encontrada, embaixo do travesseiro, do acusado, assim como as munições e os demais objetos, descritos na inicial acusatória, foram localizados em outros cômodos da residência.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a apreensão de expressiva quantidade de munições – no presente caso, 19 (dezenove) munições, acompanhada de arma de fogo –, desborda das elementares do tipo penal, revelando maior reprovabilidade da conduta, a justificar a elevação da pena-base.
6. A ausência de certidão cartorária, não impede o agravo da pena quando a reincidência for comprovada por outros documentos hábeis, no caso, as Guias de Execução Penal e a consulta processual pública disponibilizada no site do Tribunal de Justiça deste Estado.
7. A existência de duas condenações anteriores transitadas em julgado legitima a elevação da pena em fração superior à 1/6 (um sexto). Precedente do STJ.
8. A competência para apreciar e julgar os pedidos de restituição de bens apreendidos na persecução penal é do próprio Juízo Criminal que determinou a apreensão.
9. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0009229-79.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E GIOVANI DOS SANTOS ALVES BARROZO
APELADOS: OS MESMOS
Advogado do(a) APELANTE: FILIPE CARLOS MACIEL FERREIRA - ES18787-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação, interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
GIOVANI SANTOS ALVES BARROZO

em face da sentença, de fls. 448-452v, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha - ES, que, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei n.º 10.826/06), à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto, e 12 (doze) dias-multa, absolvendo-o do delito de utilização de local de que tenha a propriedade ou a posse para o tráfico de drogas (art. 33, §1º, inciso III, da Lei n.º 11.343/06).

Em suas razões, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(fls. 454-457v.) requer, em síntese, a condenação do réu pelo crime de utilização de local de que tenha a propriedade ou a posse para o tráfico de drogas (art. 33, §1º, inciso III, da Lei n.º 11.343/06), argumentando, para tanto, a existência de prova suficiente da autoria e da materialidade delitivas.

Por sua vez, a defesa de
GIOVANI SANTOS ALVES BARROZO
(Id n.º 2204163) sustenta, em suma:
[1] Preliminarmente
, a nulidade das provas obtidas por inobservância da inviolabilidade de domicílio;
[2] No mérito
, [2.1]
a absolvição

do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 12, da Lei n.º 10.826/06), com base no princípio “in dubio pro reo e na presença de circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (art. 386, inciso VI, do código de processo penal); [2.2] a
fixação da pena-base no mínimo legal
; [2.3]
o afastamento da agravante da reincidência
, em razão da ausência de certidão nos autos atestando a referida circunstância.; [2.4] a
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pela agravante reconhecida
;
e
[2.5] a
restituição dos valores e do celular apreendidos.

Quanto aos fatos
, narra a denúncia, que, no dia 13 de julho de 2020, por volta das 06h00min., o denunciado, utilizava a sua residência, localizada na rua Ararê, n.º 68, bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES, para a prática de tráfico ilícito de drogas, bem como para a guarda de materiais utilizados para o embalo, para o preparo de substâncias entorpecentes e para a contabilidade do tráfico.

Descreve a peça acusatória que os policiais civil e agentes da Guarda Municipal se dirigiram até o local para o cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (autos n.º 0009000-22.2020.8.08.0035).

Registra que, na ocasião, o acusado foi encontrado, em uma das quitinetes, no segundo pavimento do imóvel, onde foi apreendida, em cima da sua cama, 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, calibre 38 Special, número de série 455519, contendo 06 (seis) munições, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consigna, ainda, que, em cima de uma estante foram apreendidas mais 13 (treze) munições de arma de fogo, calibre 38; a quantia de R$ 2.428,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais), proveniente de tráfico de drogas; 01 (um) caderno com anotações relativas a venda de drogas; centenas de pinos plásticos e, aproximadamente, 700 (setecentos) sacos plásticos, ambos para embalo de drogas; e 01 (uma) balança de precisão.

Após analisar os autos, esclareço que analisarei as pretensões recursais, em observância à relação de prejudicialidade entre os pedidos formulados.

De início, a defesa argui uma
preliminar de nulidade por desrespeito à inviolabilidade de domicílio
.

Alega que a ocorrência policial, que apreendeu os materiais ilícitos, a quantia em dinheiro e a arma de fogo, na residência do acusado, atentou contra o seu direito fundamental de inviolabilidade de domicílio, tornando ilícita a prova que fundamentou a sentença.

Todavia, no caso, os policiais civis e agentes da guarda municipal se dirigiram, ao local dos fatos, para o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, expedido pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos n.º 00090000-22.8.08.0035, mediante decisão fundamentada (fls. 61-63v.), e com base em elementos investigativos concretos, no endereço, em que o acusado se encontrava, Rua Aracê, n.º 68, bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES, objetivando a apuração do crime de homicídio, relacionado a guerra interna do tráfico de drogas, naquela região, ocasião em que foram apreendidos os apetrechos, mencionados acima, relacionados à mercancia ilícita de entorpecentes, e, notadamente, a arma de fogo e as munições, em situação de flagrante delito, apta a ensejar o ingresso no domicílio, legitimando a ação policial, ainda que o recorrente não fosse o alvo da investigação, nem estivesse mencionado no decreto que deferiu a medida.

Sobre o tema, destaco precedente do STJ:

“(...)
5. O Juiz de primeiro grau deferiu a medida de busca e apreensão em decisão concretamente fundamentada, porquanto especificou o local de cumprimento da medida, com base em elementos investigativos concretos obtidos até aquele momento
, que indicavam fundadas razões a autorizar a nova decretação da medida para descobrir objetos necessários à prova de infração penal e para colher mais elementos de convicção, nos moldes em que expressamente autorizado pelo art. 240, § 1º e alíneas, do Código de Processo Penal.
6. A descoberta, a posteriori, do possível envolvimento da recorrente na prática dos delitos inicialmente investigados decorreu de uma circunstância anterior concreta justificadora do cumprimento de medida de busca e apreensão na residência em que estava homiziado um dos investigados e de todas as investigações levadas a cabo até aquele momento, razão pela qual não há falar em "desvio de finalidade, motivo e pessoa e excesso na medida de busca e apreensão",
ainda que a recorrente não fosse, a priori, objeto de investigação, nem estivesse mencionada no decreto que deferiu a medida
. (...)” (STJ - RHC: 93498 SC 2017/0334076-2,
Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/05/2018
)

Desse modo,
REJEITO
a preliminar, e passo ao enfrentamento do mérito recursal.

Quanto ao pleito de absolvição do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da
Lei n.º 10.826/06), entendo que
não
merece prosperar.

Isso porque a
materialidade
, da infração penal mencionada,
restou demonstrada no auto de prisão em flagrante delito
(fls. 04-18), no
Boletim Unificado
(fls. 19-23), no
Auto de Apreensão de Arma de Fogo (fls. 41-42), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 43), no Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 72-82), no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (fls. 410-413 e 425-428), no Auto de Apreensão (fls. 46-47), no Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 72-82), no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (fls. 410-413 e 425-428),
bem como nas demais provas, produzidas durante a instrução criminal.

Por sua vez, a
autoria
foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos, prestados em juízo, pelos agente públicos, IURI DE SOUZA SILVA, LUIS MARCELO SILVA SCHIMID e ROGÉRIO VASCONCELOS, que realizaram a prisão em flagrante do acusado, e descreveram a abordagem policial, com riqueza de detalhes, e confirmaram que foram, até o local, para o cumprimento de mandado de busca e apreensão, onde a arma de fogo, foi encontrada, embaixo do travesseiro, do acusado, assim como as munições e os demais objetos, descritos na inicial acusatória, foram localizados em outros cômodos da residência.

Friso que os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, constituem meios idôneos de prova, e são suficientes para formação do édito condenatório, principalmente quando corroborado por outros meios de prova, consoante já decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus
n.º 740.458/SP, julgado em 02/08/2022, sob a
relatoria do Ministro Jesuíno Rissato
.

Nesse contexto, comprovada a autoria e a materialidade do delito, não merece prosperar o pleito de absolvição, já que para a sua consumação, basta a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em desacordo com a determinação legal, porquanto se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato,
conforme precedente do STJ, no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
n.º2274058 SP, julgado em 15/08/2023, sob a
relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik
.

No que concerne ao pedido ministerial de condenação do réu pelo crime de utilização de local de que tenha a propriedade ou a posse para o tráfico de drogas (art. 33, §1º, inciso III, da Lei n.º 11.343/06), compreendo que
não
comporta acolhimento, pois ausentes outras provas capazes de demonstrar o liame objetivo entre os materiais apreendidos e a traficância.

Não obstante a prova oral, produzida na audiência de instrução, sinalize que o acusado é figura conhecida, no âmbito policial, pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas, e ateste o encontro de quantidade considerável de materiais de embalo de drogas (embalagens plásticas para pinos de cocaína), de quantia em dinheiro, de balança de precisão e de caderneta de contabilidade da traficância, destaco que o inteiro teor desta sequer foi juntado aos autos.

Ademais,
n
ão houve a apreensão de drogas no imóvel
, tampouco a juntada de outras provas hábeis a atestar que a residência era utilizada para fins de comercialização ilícita de substâncias entorpecentes, o que afasta a subsunção ao artigo 33, §1º, inciso III, da Lei n.º 11.343/06.

No tocante à primeira fase, da dosimetria da pena, do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, a defesa pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Todavia, inviável o acolhimento da sua pretensão, pois a Magistrada, adotando fundamentação idônea, negativou o vetor “culpabilidade”, sob o argumento de que a quantidade de munições que o réu possuía, totalizando 19 (dezenove), não se mostra razoável para um indivíduo que sequer tinha permissão para portar artefatos bélicos.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a apreensão de expressiva quantidade de munições desborda das elementares do tipo penal, revelando maior reprovabilidade da conduta, a justificar a elevação da pena-base.

Adotando esse posicionamento,
cito o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
n.º 1341597 RS, julgado em 13/11/2018,
sob a relatoria da Ministra Laurita Vaz.

Dessa forma, mostra-se correta a fixação da pena-base, acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, patamar que considero razoável e proporcional.

Na segunda fase, quanto ao pedido defensivo de afastamento da agravante da reincidência, entendo que também não prospera, tendo em vista que a ausência de certidão cartorária, não impede o agravo da pena quando a referida circunstância for comprovada por outros documentos hábeis, no caso, as Guias de Execução Penal e a consulta processual pública disponibilizada no site do Tribunal de Justiça deste Estado.

Assim, considerando o histórico criminal do acusado, e, em especial, a existência, 02 (duas) condenações definitivas pretéritas, que cito (autos n.º 0018929-84.2017.8.08.0035 e n.º 0004619-10.2016.8.08.0035), revela-se, acertado, o reconhecimento da reincidência, com o consequente aumento da pena, à fração de 1/5 (um quinto), para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Nesse aspecto, ressalto que a existência de duas condenações anteriores transitadas em julgado legitima a elevação da pena em fração superior à 1/6 (um sexto)
, conforme já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no Habeas Corpus
n.º 672457 SC, julgado em 03/05/2022, sob a
relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik
.

Por fim, em relação ao pedido de restituição dos valores e do celular apreendidos, observo que, conforme decisão de fl. 485, os referidos bens foram apreendidos por força de Mandado de Busca e Apreensão, expedido na ação penal n.º 0009000-22.2020.8.08.0035, perante a 4ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, sendo este o juízo competente para análise da pretensão veiculada.

No mesmo sentido, cito a jurisprudência desta Corte Estadual
:

“(...) II. Segundo a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a competência para apreciar e julgar os pedidos de restituição de bens apreendidos na persecução penal é do próprio Juízo Criminal que determinou a apreensão. (...)”

(TJ-ES - AI: 00232399420178080048,
Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
,
Data de Julgamento: 06/02/2018
)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos ministerial e defensivo, mantendo a sentença inalterada.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento aos recursos.

É como voto.